Tribunal: TJSP
Processo: 0006488-62.2019.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado tentado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão de pronúncia. Defesa pretende a impronúncia ou a absolvição sumária, aduzindo legítima defesa. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de lesão corporal. Almeja, ainda, o afastamento da qualificadora. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a absolvição

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado tentado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão de pronúncia. Defesa pretende a impronúncia ou a absolvição sumária, aduzindo legítima defesa. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de lesão corporal. Almeja, ainda, o afastamento da qualificadora. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a absolvição sumária ou a impronúncia. Inexistência de prova inequívoca de que o acusado teria agido em legítima defesa. Para a pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria e materialidade. In casu, estão presentes os requisitos. Impossível realizar a desclassificação. Qualificadora deve ser mantida. Recurso improvido.